Tribunal: TJPA
Processo: 0035406-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035406-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEBER MONTEIRO MARQUES, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração para alegar que o Julgado infligiu as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão sobre o preenchimento ou não dos requisitos para concessão do abono de permanência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame da matéria decidida, especialmente quando não há omissão relevante, contradição ou obscuridade.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o preenchimento do abono de permanência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela Turma que
negou
provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ATRASADAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA,
ajuizada por
CLEBER MONTEIRO MARQUES
em face do agravante e do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
.

Em síntese da demanda, o Sr. Cleber Monteiro é servidor público estadual lotado na Secretaria De Saúde Pública (SESPA) desde 1985, teve o pedido de abono de permanência deferido em 2012, porém apenas a partir da data do requerimento.

Apesar de ter completado os requisitos para a aposentadoria voluntária em 2009, o órgão previdenciário indeferiu o pagamento das parcelas retroativas.

Diante disso, o autor busca judicialmente a revisão da data de concessão do benefício, pleiteando o pagamento das parcelas atrasadas desde 2009.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Estado do Pará a fazer o pagamento dos valores retroativos desde a implementação das exigências para aposentadoria voluntária conforme EC n° 41/2003.

Irresignado o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando em síntese a necessidade de reforma da sentença, que dependerá de requerimento do servidor a verificação do preenchimento do tempo de serviço e contribuição, momento a partir do qual a Administração passa a aferir o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, a depender da averbação do tempo de contribuição e de serviço público junto a outro regime, mas nessa hipótese a responsabilidade é integralmente do servidor e apenas retarda a concessão do abono uma vez que deverá ser feito primeiro a averbação, para somente então verificar-se o cumprimento dos requisitos exigidos pela constituição para a inativação.

Em acórdão proferido pela Turma, esta negou provimento ao recurso.

Inconformado com a derrota, o Estado opôs Embargos de Declaração para alegar que houve omissão sobre a concessão do abono de permanência.

Após intimado, o embargado apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o preenchimento dos requisitos pelo servidor para auferir o abono, o Acordão fora bem sucinto sobre:

(...)

No presente caso, o autor implementou todos os requisitos em 17/01/2011, conforme demonstrou nos documentos juntados na inicial e que não foi objeto de impugnação no recurso, que apenas alegou que o pagamento se daria a partir do requerimento administrativo, o que retardou a concessão do abono.

Demonstrado que o entendimento jurisprudencial pacífico se da no sentido de que o Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, §19 da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando portanto de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor, para que esteja estabelecida a obrigação da Administração Pública adimplir com tais valores do Abono de Permanência, correta a sentença que determinou o pagamento dos valores retroativos desde o preenchimento dos requisitos.

(...)

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado nas razões recursais.

No mesmo sentido é a Jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou ao pagamento do abono de permanência ao servidor público Jorge Siqueira da Silva, com valores retroativos desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da ação; (ii) determinar se o abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da lide, considerando que cabe ao ente estadual o registro funcional dos servidores e os pagamentos relativos ao abono de permanência;

4. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/88, é norma de eficácia plena e autoaplicável, devendo ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.

5. A sentença deve ser parcialmente alterada em remessa necessária para fixar os honorários advocatícios e os juros de mora conforme a jurisprudência do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal. 2. O Estado do Pará é parte legítima para responder por ações relativas ao abono de permanência de seus servidores ativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 85, § 8º.

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 857933 AgR; STJ, AgRg no REsp nº 1203742/MG.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866096-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o Acórdão proferido pela Turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2024